Tribunal: TJSP
Processo: 1002816-57.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA O RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELA AUTORA – PEDIDO QUE FOI PROVIDO – Falta de interesse recursal – Recurso não conhecido, nessa parte.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA O RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELA AUTORA – PEDIDO QUE FOI PROVIDO – Falta de interesse recursal – Recurso não conhecido, nessa parte.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO BEM FIXADA EM R$ 3.000,00 – Valor razoável para compensar os abalos experimentados, sem constituir enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido, nessa parte.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA A CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – DESCABIMENTO - Os honorários contratuais, que são aqueles contratados entre cliente e advogado para a atuação judicial, não integram as perdas e danos devidos pela parte sucumbente. Portanto, a contratação de advogado, por si só, não enseja indenização, ou seja, não configura dano material o pagamento de despesa a advogado que defende a parte em juízo – Recurso desprovido, nessa parte.